Tribunal: TJBA
Processo: 8001312-51.2024.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001312-51.2024.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: JOSETE GUIMARAES BARBOSA

Advogado(s)
:
SUELI NASCIMENTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTECIPADA SEM OPORTUNIDADE DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001312-51.2024.8.05.0216
,

tendo como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e Apelada
JOSETE GUIMARAES BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores

integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO E, DE OFÍCIO, INVALIDAR A SENTENÇA
, considerando prejudicada a apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator